Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme inteligência do inciso II do § 2o do art. 917 do Código de Processo Civil, “Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título”.
2. Nos termos do § 16 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos juros de mora referente a honorários sucumbenciais, ainda que fixados com base no valor da causa, é a data do trânsito em julgado da Sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.